Tribunal: TJDFT
Processo: 0002154-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FILMAGEM E APREENSÃO DE DROGA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. CAUSAS DE AUMENTO. ART. 40, INC. III E VI, DA LEI No 11.343/2006. PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES PENAIS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. Os firmes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, somados aos relatos dos usuários que compraram as drogas do réu, além das filmagens demonstrando o momento da comercialização dos entorpecentes, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo.
2. A mera condição de usuário não tem o condão de desclassificar a conduta de traficância.
3. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito.
4. Certificado pelo caderno processual que o apelante vendeu uma porção de droga a adolescente, estando devidamente comprovada nos autos a idade do menor na época dos fatos, deve incidir a causa especial de aumento de pena elencada no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, é possível utilizar condenação anterior, ainda que transcorrido o período de cinco anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (artigo 64, I, Código Penal), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
6. É viável a utilização de uma das causas de aumento de pena previstas no art. 40 da Lei no 11.343/2006 para valorar negativamente as circunstâncias do crime, remanescendo a outra para recrudescer a sanção na terceira fase da dosimetria penalógica. Precedentes.
7. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) diante da condenação anterior do apelante.
8. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a oito anos e tratando-se de réu detentor de maus antecedentes, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
9. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. No caso concreto, o réu é possuidor de maus antecedentes e a pena privativa de liberdade foi fixada acima dos quatros anos.
10. Recurso conhecido e desprovido.